Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-76.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014467-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EDERSON SILVA DELGADO - CPF: 032.457.331-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E HISTÓRICO PRETÉRITO.
BIS IN IDEM
. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução penal, indeferiu a realização de exame criminológico e concedeu a progressão do regime fechado ao semiaberto em favor de reeducando condenado por tráfico de drogas, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo, ao fundamento de preenchimento dos requisitos legalmente exigidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de exame criminológico constitui requisito obrigatório para a progressão de regime e, (ii) estabelecer se a gravidade dos delitos e o histórico criminal do apenado justificam, por si sós, a exigência da avaliação técnica.

III. Razões de decidir

3. O exame criminológico possui caráter excepcional e somente pode ser determinado mediante decisão fundamentada em elementos concretos e contemporâneos extraídos da execução penal, nos termos da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF.

4. A gravidade abstrata dos delitos e as condenações pretéritas não constituem fundamento idôneo para a exigência do exame, pois tais circunstâncias já foram valoradas na fase de conhecimento, sob pena de
bis in idem
.

5. O histórico de regressões de regime não pode ser utilizado indefinidamente como óbice à progressão, por já ter gerado as consequências legais cabíveis à época dos fatos.

6. O bom comportamento carcerário atestado e a ausência de faltas disciplinares recentes configuram elementos suficientes para o reconhecimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da Lei de Execução Penal.

7. A imposição indevida de exame criminológico, sem justificativa concreta, compromete o sistema progressivo, pode gerar atraso na concessão do benefício e configurar constrangimento ilegal diante das deficiências estruturais do sistema prisional.

8. A decisão agravada apresenta fundamentação adequada ao analisar individualmente a situação do apenado e afastar a necessidade da medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O exame criminológico não constitui requisito obrigatório para a progressão de regime, sendo admissível apenas de forma excepcional, especialmente em relação a crimes cometidos antes da reforma legislativa, e mediante fundamentação concreta.

2. A gravidade abstrata do delito e o histórico criminal pretérito não justificam, por si sós, a exigência de exame criminológico, sob pena de bis in idem.

3. O bom comportamento carcerário e a ausência de faltas disciplinares recentes são suficientes para a aferição do requisito subjetivo, salvo demonstração concreta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112 e §1º; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XLVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 26; STJ, Súmula 439; STF, Rcl 29.527 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ ac. Min. Edson Fachin, j. 07.08.2018; TJMT, N.U 1007770-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 09.04.2026; TJMT, N.U 1040464-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 31.03.2026; TJMT, N.U 1003634-96.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.03.2026; TJMT, N.U 1006456-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 31.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1014467-76.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: EDERSON SILVA DELGADO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da execução penal nº 0001525-59.2010.8.11.0042, indeferiu o pedido ministerial de realização de exame criminológico anteriormente à análise do pedido de progressão de regime, concedendo a progressão do regime fechado ao semiaberto em favor do reeducando Ederson Silva Delgado (id. 358049887).

Em suas razões recursais (id. 358049884), o órgão ministerial de primeiro grau sustenta, em síntese:
1)
a necessidade de realização de exame criminológico como requisito à progressão de regime, à luz do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal,
2)
a inadequação da decisão agravada ao dispensar a avaliação técnica,
3)
a existência de elementos concretos desfavoráveis, notadamente o histórico criminal do apenado, com condenações por crimes graves,
4)
a insuficiência do mero atestado de bom comportamento carcerário para aferição do requisito subjetivo e,
5)
a necessidade de reforma da decisão para condicionar a progressão ao prévio exame criminológico.

Em contrarrazões (id. 358049891), a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese:
1)
o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão,
2)
a inexistência de fundamento concreto e contemporâneo a justificar a exigência do exame criminológico,
3)
a impossibilidade de sua imposição com base na gravidade abstrata dos delitos ou em circunstâncias pretéritas,
4)
o caráter facultativo do exame, nos termos da Súmula nº 439 do STJ,
5)
a ausência de faltas disciplinares recentes, e
6)
a configuração de constrangimento ilegal diante das condições estruturais do sistema prisional.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id. 358049890).

A Procuradoria-Geral de manifestou-se pelo provimento do recurso, aduzindo, em síntese:
1)
a possibilidade de determinação do exame criminológico mediante decisão fundamentada, mesmo antes da alteração legislativa,
2)
a incidência das Súmulas 439 do STJ e Vinculante 26 do STF,
3)
a gravidade concreta dos delitos praticados pelo agravado,
4)
a existência de indicativos de periculosidade,
5)
a insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário, e
6)
a necessidade de avaliação técnico-científica para aferição da aptidão à reinserção social (id. 359731398 – 34ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravante cumpre pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [3x], roubo majorado [2x] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tendo cumprido até o momento 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias.

No dia 28.11.2025, o agravado foi posto em liberdade, em razão da decisão que o transferiu ao regime semiaberto para o cumprimento da pena, mediante a imposição de condições indicadas na respectiva decisão (id. 358049887).

Na decisão em que foi deferida a progressão de regime do agravado, o juízo singular entendeu que não havia fundamentação para exigência de exame criminológico, nos seguintes termos:

“(...) Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.º 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: (...).

Além disso, o Ministro Marco Aurélio, ao julgar o HC 82.959, apontou que o princípio da individualização da pena exige análise individual da execução da pena, segundo o princípio da dignidade humana (art. 1º III), do comportamento do sentenciado no cumprimento desta e à vista do delito cometido (art. 5º, XLVIII), exceção que somente poderia aberta por norma de igual hierarquia normativa.

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico (Rcl 29.527 AgR, rel. min. Dias Toffoli, red p/ o ac. min. Edson Fachin, 2a T, j. 7-8-2018, DJE 221 de 17-10- 2018.).

Se não bastasse, a Súmula nº 439 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o exame criminológico poderá ser feito a depender das peculiaridades do caso, mas não é exigido como requisito indispensável à concessão da progressão de regime, ou seja, o exame criminológico é subsidiário e não pode ser exigido em todos os casos. Senão vejamos: (...).

Ora, tornar o exame criminológico como condicionante à progressão de regime implica no desprestígio ao sistema progressivo estabelecido e, via de consequência, ao princípio da individualização da pena.

Cumpre observar ainda que desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei. (...).”
(id. 358049887)

Por outro lado, o órgão ministerial de primeiro grau entende que há fundamentação suficiente para a exigência do exame criminológico, à medida que as condenações do agravado são de
“elevadíssima gravidade”
.

Ademais, pontua que
“o histórico executório demonstra que, sempre que colocado em regime menos gravoso, o recuperando descumpriu as condições impostas ou voltou a delinquir”
.

De início, cumpre destacar que a decisão que determina a realização de exame criminológico deve estar devidamente fundamentada em elementos concretos e atuais extraídos da execução penal, não se admitindo sua imposição de forma automática ou genérica.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

“(...) A Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal autorizam a determinação excepcional do exame criminológico mediante decisão fundamentada, quando as peculiaridades do caso concreto assim recomendarem, não se tratando de exigência obrigatória ou automática.

As peculiaridades que justificam a exigência excepcional do exame criminológico devem ser atuais e concretas, relacionadas ao comportamento do apenado durante a execução da pena, tais como mau comportamento carcerário, prática de faltas disciplinares graves, envolvimento com facções criminosas, indícios de inadaptação ao regime progressivo ou histórico de regressões anteriores.

A gravidade dos fatos criminosos praticados no passado, por si só, não constitui peculiaridade apta a justificar a exigência excepcional do exame criminológico, sob pena de transformar a exceção em regra e violar a sistemática legal da execução penal, uma vez que tal gravidade já foi devidamente considerada e valorada na fase de conhecimento, refletindo-se na fixação da pena-base e na dosimetria final.

No caso concreto, o agravado cumpriu a fração legal exigida para a progressão de regime, possui atestado de bom comportamento carcerário, não há registro de faltas disciplinares, não há Procedimento Administrativo Disciplinar em curso para apuração de falta grave, e não há elementos concretos que indiquem inadaptação ao regime semiaberto ou risco atual de reiteração delitiva.

O bom comportamento carcerário constitui o critério legal ordinário para aferição do requisito subjetivo previsto no art. 112, caput, da Lei de Execução Penal, não podendo ser considerado insuficiente de forma generalizada em todos os casos de crimes graves, sob pena de esvaziar o próprio sistema legal de progressão de regime.

A ausência de condições pessoais desabonáveis durante a execução da pena, aliada ao preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, torna dispensável a exigência de exame criminológico, em consonância com a finalidade ressocializadora da pena prevista no art. 1º da Lei de Execução Penal.

A exigência injustificada de exame criminológico, além de representar obstáculo burocrático à progressão, pode gerar demora excessiva na concessão do benefício, considerando as deficiências estruturais do sistema penitenciário brasileiro, frustrando a finalidade ressocializadora da pena e configurando constrangimento ilegal. (...).”
(N.U 1007770-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 09.04.2026)

No caso em exame, embora o órgão ministerial aponte a existência de elementos desfavoráveis, notadamente a gravidade dos delitos praticados, verifica-se que tais circunstâncias já foram devidamente valoradas na fase de conhecimento, refletindo-se na dosimetria da pena, não sendo legítima sua reiteração nesta etapa executória, sob pena de indevida duplicidade de valoração.

Sobre o tema, esta E. Corte de Justiça possui o entendimento de que:

“(...) À luz da legislação anterior, o exame criminológico é medida excepcional, dependente de fundamentação concreta. A gravidade abstrata do delito não autoriza, por si só, a exigência do exame, sob pena de bis in idem. (...).”
(N.U 1040464-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, DJe 31.03.2026)

“(...) A pluralidade de condenações e a gravidade dos delitos são circunstâncias já consideradas na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento, de modo que sua reutilização para obstaculizar a progressão configura inadmissível bis in idem. (...).”
(N.U 1003634-96.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.03.2026)

De igual modo, quanto ao histórico de regressões de regime mencionado pelo
Parquet
, importa observar que tais eventos já ensejaram as consequências legais próprias, constituindo resposta sancionatória adequada aos descumprimentos então verificados, não sendo possível sua perpetuação como óbice indefinido à progressão, sob pena de esvaziamento do próprio sistema progressivo.

Admitir-se o contrário implicaria inviabilizar a aplicação do instituto da progressão de regime àqueles que, em momento pretérito, tenham incorrido em infrações, impondo-lhes penalidade adicional não prevista em lei, em manifesta afronta aos princípios que regem a execução penal.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado ostenta atestado de bom comportamento carcerário, inexistindo registro de faltas disciplinares recentes, tampouco a indicação de elementos concretos e contemporâneos que evidenciem sua inadequação ao regime menos gravoso ou risco atual de reiteração delitiva.

No ponto, aplicável o seguinte julgado:

“(...) 2. A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que o exame criminológico pode ser determinado de forma fundamentada, conforme as peculiaridades do caso concreto, mantendo-se seu caráter excepcional.

3. A gravidade abstrata dos delitos e o histórico criminal pretérito não constituem fundamentos suficientes, por si sós, para impor a realização do exame, sendo imprescindível a indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena.

4. Ausência de registro recente de faltas disciplinares,
a existência de atestado de bom comportamento carcerário
e declaração de acompanhamento terapêutico por equipe multidisciplinar são circunstâncias que evidenciam o preenchimento do requisito subjetivo, inexistindo motivação concreta apta a justificar a medida excepcional. (...).”
(N.U 1006456-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.03.2026).

Nesse contexto, entendo que a decisão agravada se encontra suficientemente fundamentada, porquanto analisou de forma individualizada a situação executória do agravado, consignando o preenchimento do requisito objetivo e a existência de atestado de bom comportamento carcerário, além de assentar a ausência de elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a exigência excepcional do exame criminológico.

Assim, inexistindo razões idôneas para impor a realização da avaliação técnica pretendida pelo órgão ministerial de primeiro grau, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, tal como lançada pelo juízo da execução

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026